Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715436-85.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIA MORA DEMARCO DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 40507597. Intime-se o apelante, para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 23818033). Após, conclusos. Brasília/DF, 21/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR